Tribunal: TJDFT
Processo: 0735844-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735844-63.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, NÚMERO 1 PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. RECORRIDA: TERRAS AGROPECUÁRIAS LTDA - ME DESPACHO A parte recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista que o comprovante de pagamento apresentado no ID 67151075 não possui o código de barras correspondente à GRU juntada no ID 67151072, conforme exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.667.913/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 5/11/2024). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo as recorrentes, na pessoa de seus advogados, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025